Tribunal: TJES
Processo: 5008815-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008815-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIZA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008815-59.2021.8.08.0035

RECTE.: JAIZA RIBEIRO DOS SANTOS

RECDO.: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que firmou acordo com a requerida para quitação de um empréstimo, todavia, após cálculo do PROCON tomou conhecimento que foi cobrada importância superior à realmente devida. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 5.508,71 (cinco mil, quinhentos e oito reais e setenta e um centavos), além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença prolatada. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que a discussão do contrato pela parte autora já foi decidida nos autos do processo n. 0017903-05.2019.808.0545, sendo imperioso o reconhecimento da coisa julgada. Apresentou contrarrazões no id. 14593868. 3. Sentença: “POSTO ISTO, RECONHEÇO EX OFFÍCIO A OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO NCPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. O recurso não prospera. Conforme registrado no comando sentencial, nos autos do processo n. 0017903-05.2019.808.0545, a autora, ora recorrente, já ingressou em juízo postulando o cancelamento do contrato n. 37.997739-0, posteriormente convertido no de n. 38.949587-8 (renegociação), sendo que, à época, mais precisamente em 09/12/2019 foi prolatada sentença de mérito rejeitando a integralidade dos pedidos contidos na exordial. Consequentemente, chega-se à conclusão da validade dos contratos questionados pela autora. Na presente demanda, não se conformando com a r. sentença prolatada naqueles autos, a autora novamente vem discutir a legalidade dos mesmos, acrescentando ainda que houve cobrança ilegal. Assim, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso de que existe tentativa de rediscussão de matéria já abarcada pela coisa julgada material. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.